Tribunal: TJBA
Processo: 0021927-85.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0021927-85.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Anderson Britto da Silva e outros (22) Advogado(s): DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE E HORAS EXTRAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO FORNECIMENTO DE SMART CARD. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu a segurança em mandado impetrado por policial militar, reconhecendo o direito ao recebimento mensal de auxílio-transporte, diante da omissão prolongada do Poder Executivo em regulamentar o benefício previsto no art. 92, inc. V, "h", da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação de suposta omissão quanto à análise de argumentos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal e à utilização de transporte gratuito fornecido pelo Município de Salvador, via Smart Card, como substitutivo ao auxílio-transporte. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias apontadas como omitidas, afastando a aplicação da LRF como impeditivo ao pagamento de vantagens asseguradas por lei e reconhecendo que o fornecimento de Smart Card não suprime o direito ao auxílio. 5. A insurgência do embargante configura mero inconformismo com a decisão, buscando reabrir debate já enfrentado, o que é incabível na presente via. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE REITERAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0021927-85.2015.8.05.0000, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargados, ANDERSON BRITTO DA SILVA E OUTROS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11